Tribunal: TJDFT
Processo: 0029075-09.2014.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA. RESULTADO NEGATIVO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR. AUSENTE. ALTA CONFIABILIDADE DO EXAME DE DNA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Meras alegações de possível fraude desassociadas de quaisquer elementos que indiquem a manipulação do resultado do exame de DNA, são insuficientes para autorizar a realização de novo teste, não caracterizando, assim, cerceamento de defesa, a negativa à reprodução do exame.
2. O exame de DNA é prova pericial, eminentemente técnica, constituindo meio idôneo e determinante para a apuração dos vínculos de parentesco sob a perspectiva biológica.
3. Eventuais declarações do requerido no sentido de que seria pai da autora não são suficientes para gerar o vínculo de paternidade, nem afastar a conclusão negativa do mapeamento de DNA realizado.
4. Recurso conhecido e não provido.